Tribunal: TJDFT
Processo: 0706794-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. REDISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. DECISÃO SURPRESA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que declinou da competência, determinando a distribuição aleatória do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve decisão surpresa no caso submetido a análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seus arts. 9o e 10o, ressalta que não deve ser proferida decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida ou com fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar.
4. O princípio da não surpresa obsta a abordagem de tema não discutido nos autos. Ou seja, o princípio da não surpresa tem por escopo obstar abuso de poder ou afronta do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mediante a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos, em relação aos quais não se deu a oportunidade de conhecimento e manifestação das partes. Ou seja, busca-se permitir que as partes possam, além de participar efetivamente do processo, influenciar as decisões judiciais.
5. No caso dos autos, verifica-se o interesse do autor na distribuição por dependência, em razão de se tratar de inventário em razão do falecimento superveniente de herdeiro nos autos do inventário que já tramita naquele Juízo.
5.1. Assim, tem-se que para a prolação da decisão agravada, deveria ocorrer a intimação do autor para que se manifestasse acerca do interesse em peticionar nos autos do primeiro inventário para incluir o pedido no inventário anterior ou acerca da incompetência do Juízo.
6. Portanto, constata-se a ocorrência de violação ao princípio da não surpresa, sendo necessário reconhecer a nulidade da decisão.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5o, LIV; CPC, arts. 9o e 10o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1784191 de relatoria do Desembargador Mario-Zam Belmiro na 4a Turma Cível.